Tribunal: STF
Processo: Rcl 81705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas (Processo 0016165-96.2023.5.16.0018), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e as teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e no Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A sentença ora objeto da presente Reclamação assim foi proferida:



    [...]



    Inicialmente, cabe se acentuar o seguinte, de forma que, a decisão a ser dada na presente Reclamação, tenha como não cabível esse remédio constitucional, sob o entendimento da incidência da Súmula 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, pois registre-se a decisão aqui reclamada não foi a proferida na Reclamação Trabalhista de origem, tida como título judicial exequendo (essa sim já transitada em julgado, tanto que foi objeto de embargos à execução, apresentados sob o autorizativo do art. 535, inc. III, § 5º, do CPC, que tendo sido objeto de controle de constitucionalidade pela ADI 2418, aqui é tido como o precedente, cuja autoridade está sendo desrespeitada pela decisão objeto desta Reclamação, portanto, essa, ainda sujeita a recurso de agravo de petição, portanto, sobre a qual ainda não se operou a coisa jugada).



    Dessa forma, ao negar vigência e aplicabilidade a dispositivo de lei (art. 535, inc. III, § 5º, do CPC), cuja constitucionalidade já foi objeto de exame (no julgamento da ADI 2418) e, assim, fixada a única e possível interpretação, em conformidade com a Constituição Federal, com efeitos erga omnes, dirigida aos demais órgãos do judiciário, sendo que, no momento, em que lhe seja negada vigência e aplicabilidade (importa violar a Súmula vinculante 10, STF), como o fez a decisão aqui reclamada (A PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO), se valendo de fundamentos que violaram a norma judicada legicentrica, ao que se tem como contrariado o precedente vinculativo obrigatório proferido em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, proferido na ADI 2418, no exame do art. 535, § 5º, do CPC.



    [...]



    Por fim, a decisão, ora reclamada, está a usurpar a competência dessa Excelsa Corte, pois em se tratando de uma questão jurídica constitucional, que essa Corte Suprema, diante da variedade de interpretações oscilantes e dispares reinante tida como relevante e pautada com tese fixada, no momento, em que se nega a examinar se a decisão objeto dos embargos à execução se fundou ou não em interpretação incompatível com a única e possível fixada em controle de constitucionalidade concentrado (ADC 16) ou difuso (RE 760.931), sem fazer o confronto entre a tese fixada e a adotada, minimamente o fosse, sob a alegação de que isso equivaleria a revisitar questão já acobertada pelo manto sagrado da coisa julgada, onde a preclusão máxima não permite se apreciar se ocorreu ou não a hipótese prevista como de inexigibilidade da obrigação contida no título exequendo, ou seja, se esse se fez operar por meio de entendimento tido como vedado por essa Corte Suprema, não só se está negando vigência e aplicabilidade a hipótese prevista pelo legislador, sob a escusa de que deixou de seguir e observar decisão vinculante e obrigatória por entender violadora do princípio fundamental da coisa julgada, isso sem demonstrar qualquer distinção presente no caso concreto para com o leading case ou de superação de entendimento a ser revisitada, assim, está, em última análise a obstar que a discussão, devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, possa chegar a essa Corte Suprema por via de um futuro Recurso Extraordinário, repita-se em uma questão juridicamente constitucional relevante que desaguaria naturalmente nessa instância extraordinária.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação recebida, processada, deferida a tutela de evidência e no mérito seja tida como procedente de forma a determinar que a autoridade judiciária prolatora da sentença reclamada observe a autoridade dos precedentes dessa Excelsa Corte, e assim julgue os Embargos à Execução sob o autorizativo do art. 535, inc. III, § 5º, do CPC [...]”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e as teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e no Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    A ação judicial (Processo 0016165-96.2023.5.16.0018) em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão, ora Reclamante, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas à parte beneficiária pelo Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania - IDAC transitou em julgado em 20/03/2025.



    Iniciado o cumprimento de sentença, o Estado do Maranhão apresentou embargos à execução sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade subsidiária, ocorrência de prescrição e litispendência com a ação coletiva (eDoc. 9).



    No ponto de interesse, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da execução, conforme segue:



    “A respeito da responsabilidade subsidiária do ente público ora embargante, tem-se que, por meio da decisão de mérito, aquela lhe foi atribuída, sendo que o Estado apresentou recurso ordinário tempestivamente, o qual foi recebido. 



    Em julgamento ao apelo, a sentença prolatada por este Juízo foi reformada pelo E. TRT (Id c6a46fc). 



    No entanto, em sede de recurso de revista, o C. Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a sentença de piso, ao conhecer “do recurso de revista, do recurso de revista, no tema, por contrariedade à Súmula 331 do TST”, dando-lhe “provimento para restabelecer a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços.” (grifo nosso, Id b33ecf8).



    Cuida-se, portanto, de matéria fulminada pela coisa julgada, com entendimento firmado pela Corte Superior (trânsito em julgado operado em 20/03/2025, Id 1f1282d), entendendo-se ser incabível o ente público revisitar a questão em sede de embargos. Nesse sentido entende a jurisprudência:



    [...]



    Quanto à litispendência e à prescrição alegadas, a questão foi decidida fundamentadamente na decisão de mérito já transitada em julgado, razão pela qual não pode ser arguida pelo ente público em sede de embargos à execução. 



    Na realidade, observa-se que, em sede dos presentes embargos, o ente público busca verdadeira reforma da coisa julgada, o que não pode ser admitido. 



    Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes. 



    E, por se constatar que, na verdade, que os embargos tiveram intuito flagrantemente protelatório, retardando a prestação jurisdicional, razão pela qual impõe-se a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 77, IV e § 2º do CPC.” (eDoc. 9)



    Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a ofensa ao decidido na ADI 2.418/DF em situações nas quais o título executivo violar precedente vinculante proferido anteriormente ao respectivo trânsito em julgado, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, assentou o posicionamento de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024), como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 64.499, RCL 64.500, RCL 64.553 e RCL 66.547, todas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, em que fiquei vencido juntamente com o Min. CRISTIANO ZANIN.



    Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    Esse mesmo posicionamento foi recentemente adotado nos autos da RCL 65.987 AgR, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que também envolvia discussão suscitada por ente público acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados na ADC 16, Tema 246-RG e SV 10, nos termos de acórdão assim ementado:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 



    2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 



    6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 



    7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 65.987 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/09/2024)



    Cito, ainda, o decidido por este TRIBUNAL na RCL 62.786 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/03/2024, igualmente nesse sentido. 



    Por fim, não se verifica qualquer violação à Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação, explícita ou implícita, da autoridade reclamada sobre a inconstitucionalidade de qualquer ato normativo em face da Constituição Federal. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente